Tribunal: TRF3
Processo: 0021938-45.2012.4.03.6100
Órgão julgador: VICE PRESIDENTE
Órgão colegiado: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
4/821)

0021938-45.2012.4.03.6100

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1860996

SEGUNDA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I - Os Embargos de Declaração, consoante o figurino que lhe reserva o art. 1.022 do CPC, visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - O acórdão que julgou o Agravo Interno considerou que o Recurso Excepcional não poderia ter seguimento, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em consonância com a jurisprudência firmada sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

III - Multa do art. 1.021, § 4.o do CPC imposta em face da manifesta improcedência do recurso manejado, diante da insurgência da Embargante frente à controvérsia pacificada em julgado representativo de controvérsia.

IV - Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

V - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o E

Inteiro teor:
4/821)

0021938-45.2012.4.03.6100

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1860996

SEGUNDA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I - Os Embargos de Declaração, consoante o figurino que lhe reserva o art. 1.022 do CPC, visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - O acórdão que julgou o Agravo Interno considerou que o Recurso Excepcional não poderia ter seguimento, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em consonância com a jurisprudência firmada sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

III - Multa do art. 1.021, § 4.o do CPC imposta em face da manifesta improcedência do recurso manejado, diante da insurgência da Embargante frente à controvérsia pacificada em julgado representativo de controvérsia.

IV - Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

V - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.